Tribunal: STF
Processo: AC 605
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
E M E N T A: "MEDIDA CAUTELAR INOMINADA" - VÍNCULO DE
   ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL - EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR
   ACESSORIEDADE - HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE
   NATUREZA CAUTELAR - RECONHECIMENTO DE QUE O STF NÃO DISPÕE DE
   COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA O EXAME DA CAUSA PRINCIPAL (CF, ART.
   102, I, "N") - INSUBSISTENTE A "VIS ATTRACTIVA", NÃO MAIS
   PREVALECE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA O PROCESSO CAUTELAR -
   QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE RECONHECER A
   PREJUDICIALIDADE DA "MEDIDA CAUTELAR INOMINADA".